Tribunal: TJES
Processo: 0003793-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003793-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A&G ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003793-37.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECLARAÇÃO DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU AOS LICITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na condição de custus legis, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra/ES. A ação visava a anulação do ato que habilitou empresa em certame licitatório, sob o argumento de que a licitante não teria cumprido um item do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de indicação da garantia a ser oferecida caso a empresa seja vitoriosa no certame constitui violação ao princípio da vinculação ao edital, a ponto de macular o procedimento licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com outros princípios do Direito Administrativo, como a razoabilidade, a proporcionalidade e o formalismo moderado, evitando-se apego excessivo a formalidades que não impactem o interesse público ou a competitividade do certame.

4. A ausência de indicação da garantia a ser oferecida em caso de habiilitação e contratação da licitante configura mera irregularidade formal, que não compromete a isonomia entre os participantes, nem prejudica a Administração Pública, uma vez que a garantia poderia ser indicada e formalizada na etapa contratual, conforme o art. 56, §1º, da Lei n.º 8.666/93.

5. Não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à Administração ou aos demais licitantes decorrente da habilitação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado, considerando-se a finalidade do ato e os efeitos concretos da irregularidade apontada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.666/93, arts. 3º, 31, III, e 56, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n.º 5002665-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

TJES, Apelação Cível n.º 5002514-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na condição de
custus legis,
em face da r. sentença (fls. 170/175; autos físicos) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, a qual denegou a segurança no
writ
impetrado por
AeG ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA.
contra ato de lavra do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra/ES.

Rememoro que o mandado de segurança em epígrafe foi impetrado pela empresa supracitada com o fito de ver declarada a ilegalidade do ato que habilitou a pessoa jurídica Nortec Serviços em Eletricidade EIRELI para participar do certame relacionado ao Edital n. 008/2018.

A empresa impetrante argumentou que a referida concorrente não cumpriu o disposto no item 8.4.3.2., “d” do instrumento editalício, já que não teria oferecido garantia naquela fase.

Na sentença guerreada, o Juízo
a quo
entendeu pela legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, nos seguintes termos:

“verifico que, por meio do instrumento convocatório, a Administração na fase de habilitação, especificamente, quanto a qualificação econômico-financeira, exigiu em vez da prestação da garantia propriamente dita, simples declaração da garantia a ser oferecida [...]

Além disso, aprioristicamente, é possível ainda observar, mediante análise do modelo constante do anexo VI (fls. 60), que tal declaração se refere na realidade a garantia para a execução do contrato, e não para garantia da proposta.

Daí porque, entendo que a ausência dessa declaração constitui mera irregularidade, passível de ser suprida no momento da contratação, tal como decidido pela autoridade coatora às folhas 91.”

Em que pese a empresa impetrante tenha se conformado com o deslinde do
writ,
o Ministério Público Estadual interpôs a apelação em exame, sob o argumento de que o item 8.4.3.2. do edital 008/2018 estabelecia que o licitante deveria já indicar a garantia oferecida para o caso de eventual habilitação e contratação, contudo, a empresa Nortec Serviços em Eletricidade EIRELI foi habilitada pela Administração Pública sem indicar a garantia seria dada caso restasse vencedora da licitação.

Assim, aduz que houve inaceitável descumprimento das regras editalícias, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, com a concessão da segurança pleiteada.

A despeito de tais razões, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do apelo, entendo que o
decisum
objurgado deve ser mantido integralmente.

Como cediço, prevalece no âmbito das licitações e dos contratos administrativos, dentre outros, o princípio da vinculação ao edital, postulados positivados no art. 3º da Lei n. 8.666/93, vigente à época dos fatos:

Art. 3º.
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Com efeito, é certo que as disposições previstas no edital devem ser interpretadas à luz dos ditames legais correlatos.

No caso em voga, a regra editalícia que teria sido descumprida pela empresa Nortec Serviços em Eletricidade EIRELI (item 8.4.3.2.) assim dispunha:

8.4.3.2. Comprovação de Patrimônio Líquido, no mínimo, igual a dez por cento do valor global apresentado na proposta para o fornecimento do lote arrematado, relativamente à data da apresentação da proposta, exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1,00 (um) em qualquer dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa juridica, datada dos últimos 30(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

d)

Declaração de que oferece como uma das modalidades contidas no art. 56, §1º da Lei n° 8.666/93, citando qual a garantia que será oferecida equivalente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato que vier a ser firmado, com identificação do firmatário, conforme modelo Anexo VI.

Como se vê, a declaração de oferecimento de garantia, na etapa anterior à habilitação, se fez necessária enquanto demonstração da qualificação econômico-financeira.

Não se tratava, pois, da oferta de garantia propriamente dita, como autorizava o art. 31, III, da Lei n. 8.666/93, mas apenas declaração de garantia, como mero requisito para habilitação.

Nesse contexto, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer,
“a interpretação que podemos fazer da cláusula do instrumento convocatório não reside na exigibilidade de prestação de garantia como condição de comprovação da capacidade econômico-financeira do pretendente ao processo licitatório”.

Outrossim, sublinho que, conforme entendimento já encampado por este Sodalício,
“
há necessidade de observância do formalismo moderado nos certames licitatórios, de modo a impedir apego excessivo a formalidades que prejudiquem a amplitude de participação dos interessados e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administraçã
o”
(TJES5002665-36.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Assim sendo, em conformidade com o parecer jurídico da Procuradoria Municipal de Serra, que fundamentou a decisão administrativa impugnada, entendo que a opção pela garantia poderia ser formalizada após a contratação, como dispunha o art. 56, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem qualquer prejuízo, à luz do princípio do formalismo moderado.

Logo, ainda que fosse observada a ausência de indicação da modalidade de garantia a ser ofertada em caso de futura contratação, tal circunstância, por si só, não macularia o ato administrativo, por tratar-se de mera irregularidade. Nesse sentido, inclusive, já me manifestei em outras ocasiões:

[...]
Em se tratando de licitação pública, o apego rigoroso ao princípio da vinculação ao edital fere de morte outros preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, como o interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos.
[...] (TJES. 5002514-41.2020.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse ponto, novamente cito o parecer da Procuradoria de Justiça, que corrobora a posição aqui adotada:

“Por outro lado, ainda que se pudesse apontar a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haveria a necessidade de se analisar os fatos num todo, pois se trata de um princípio-meio, cujo escopo visa garantir outro princípio-fim, qual seja, o princípio da isonomia das partes.

Nessa ordem de ideias, infere-se do item do edital violado que se trata de garantia a ser oferecida à execução do contrato, cujo procedimento licitatório sequer foi concluído, não prejudicando assim a isonomia dos licitantes.

Além disso, não resultou em prejuízo às partes. Poder-se-ia, quando muito, reconhecer uma mera irregularidade.

Dessa forma, não se pode ter por frustrada a isonomia entre as partes participantes do procedimento licitatório, nem mesmo a materialização de uma nulidade no procedimento licitatório, de modo que não há justificativa plausível para excluir o licitante com base apenas na violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que efetivamente não ocorreu.”

Por todo o arrazoado, concluo que o recurso não merece ser provido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, em se tratando de recurso interposto em sede de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2024 às 18:16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54728111122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.